Tribunal: TJSP
Processo: 1001304-14.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Base de cálculo do ITBI – Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente da do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Ofensa ao princípio da legalidade – Utilização, para fins de tributação, do valor venal utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior – Precedentes – Ausência dos requisitos do art. 148 do

Ementa:
APELAÇÃO – Base de cálculo do ITBI – Município que utiliza padrão de base de cálculo diferente da do valor venal do imóvel para fins de IPTU – Ofensa ao princípio da legalidade – Utilização, para fins de tributação, do valor venal utilizado para a cobrança do IPTU ou valor do negócio traduzido no instrumento de compra e venda, o que for maior – Precedentes – Ausência dos requisitos do art. 148 do CTN para a hipótese de arbitramento da base de cálculo – Sentença mantida – Recurso desprovido.